Tribunal: TJDFT
Processo: 0703501-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703501-80.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IOLETH COSTA PORTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IOLETH COSTA PORTO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos do Mandado de Segurança n. 0700606-92.2022.8.07.0018, impetrado pela agravante contra o Comandante do Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Distrito Federal. Nos termos da decisão de ID 35490695, esta Relatoria não conheceu do Agravo de Instrumento ante a perda superveniente do interesse recursal, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Posteriormente, o Ministério Público, no ID 35615790, manifestou-se pelo não conhecimento do agravo de instrumento. Dessa forma, não havendo nada a prover, aguarde-se o transcurso do prazo da decisão exarada no ID 35490695. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 1 de junho de 2022 às 17:29:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora